Tribunal: TJMT
Processo: 1006868-28.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001107-16.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP
AGRAVADA: ROSA TOZZINI CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA - ME
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP, contra decisão que, na Execução de Título Extrajudicial no 1010102-41.2020.8.11.0015 rejeitou a Exceção de Pré-Executividade interposta pela agravante.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos que afastem a conclusão do juiz singular quanto à rejeição da exceção de pré-executividade, em razão da inadequada via eleita pela executada para discutir a inexigibilidade do título exequendo.
Aliás, nesse sentido na decisão recorrida, o juiz singular bem esclareceu que:
“2.3. “In casu”, pretende a excipiente que seja reconhecida a falta de liquidez do título exequendo e que a execução seja extinta, por ausência de título hábil a embasar a ação executiva.
2.4. Aduz que “(...) o contrato no 16- I/2016/FSCS/HRS (Id. 35753635), tem como objeto a prestação de serviços de assistência médica em regime de plantão na Urgência Adulto, conforme cláusula primeira, prevendo, ainda, o pagamento de acordo com a devida comprovação da prestação de serviços (parágrafo primeiro, cláusula primeira)”, mas que a exequente “(...) não faz prova do número de plantões realizados nos pacientes internos e externos do HRS, a quantidade de plantões realizados, tampouco discrimina o débito, conforme as diferentes obrigações contratadas”.
2.5. Assim, sustenta que há a necessidade de liquidação prévia do contrato, não servindo as notas fiscais e e-mails trocados entre as partes para conferir força executiva ao título e encerra asseverando que, em razão da ausência de liquidez, a execução é nula de pleno direito.
2.6. Ocorre que, consoante disposto no art. 917, inciso I, do Código de Processo Civil, o meio adequado para discutir a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação é através da oposição de embargos a execução, que fornece cenário propício para produção de provas, uma vez que a defesa em questão deve seguir, como paradigma, o rito do procedimento comum do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil (ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 20. ed. rev., atual. e ampl.. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).” (ID no 79662189 – autos originários)
Ademais, em nenhum momento justificou a agravante quais seriam as consequências da decisão que configurariam o perigo da demora.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Notifique-se a agravada para contraminutar, querendo.
Cuiabá, 18 de abril de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora